Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1008690-18.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A - CNPJ: 81.164.683/0001-14 (EMBARGADO), AGROPECUARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 80.182.827/0001-00 (EMBARGADO), AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA - CNPJ: 90.164.690/0001-07 (EMBARGADO), AGILDO VINICIUS DA ROCHA DREYER - CPF: 012.631.570-17 (EMBARGADO), JULIANO MOGNOL - CPF: 986.487.720-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos pelo BANCO DO BRASIL S.A, em face do v. acórdão (id. 190123677) que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que o v. Acórdão embargado labora em grave contradição, que deve ser eliminada, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

Argumenta que: ‘ao contrário do que afirma o decisum ora embargado, não houve reconhecimento de valor incontroverso. O Banco recorrente apontou excesso no valor total apresentado pelo recorrido e requereu a total improcedência do cumprimento. Apenas subsidiariamente, aventou que seria devido o montante de R$934 mil, caso superadas todas as demais matérias de defesa.’.

Afirma ser evidente a contradição do acórdão embargado ao afirmar que ‘o Banco agravante “reconhece como devida a quantia de R$934.466,35” e fazer referência a um documento dos autos (id. 59809763), como se esse documento comprovasse o suposto reconhecimento de valor incontroverso. Como visto acima, o documento de id. 59809763 afirma exatamente o contrário, não reconhece nenhum valor como incontroverso e impugna a execução pelo seu valor total.’.

Requer sejam os embargos acolhidos, visando seja eliminada a contradição observada no acórdão embargado, de modo que seja entregue a adequada tutela jurisdicional, que impõe o provimento do recurso de agravo de instrumento, uma vez que inexiste qualquer valor reconhecido como incontroverso.

Contrarrazões. (id. 191983679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por BANCO DO BRASIL S.A, em face do v. acórdão (id. 190123677) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO - VALORES INCONTROVERSOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo depósito judicial reconhecido como incontroverso, não há qualquer impedimento para que seja deferido o levantamento de tal valor, mediante expedição de alvará judicial.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar em contradição ou omissão no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...)Revendo os autos, tenho que o recurso não merece provimento.

Isso, porque, o fato de serem realizados novos cálculos pelo perito judicial não impede o levantamento dos valores incontroversos, tendo em vista que o devedor reconheceu parte do valor devido ao credor, não havendo óbice ao levantamento desta quantia pela parte exequente. Aliás, o próprio agravante reconhece como devida a quantia de R$934.466.35 (id. 59809763). Portanto, considerando-se que os valores que a parte executada, ora agravante, entende devidos constituem de qualquer forma quantia incontroversa entre as partes, e que o seu levantamento, via alvará judicial, contribuirá para a diminuição do valor devido, já que poderá ser utilizado no abatimento do débito existente, se houver, não se vislumbra prejuízo à parte agravante em permitir seu levantamento através de alvará judicial. (...)

Ademais, quanto à alegação de falta de intimação acerca dos embargos, não merece acolhimento, eis que não há falar em nulidade da decisão, até porque o juízo de Piso bem asseverou, transcrevo
: “(...)Apesar dos substanciosos argumentos do embargante, não vejo como acolher seu pedido. Primeiramente, apesar de combater o cumprimento de sentença como um todo, o banco argumentou sim em sua impugnação que, caso superada as matérias alegadas preliminarmente, entendia como devido ao autor a importância de R$ 934.466,35, portanto a referida quantia é entendida como incontroversa. E, no que tange à suposta ausência de intimação do banco para responder aos embargos declaratórios do exequente, vejo que os embargos de declaração da parte adversa (Id. 105027360) foi interposto em 28/11/2022 e rejeitado integralmente pelo Juízo. Portanto, não houve prejuízo ao banco uma vez que os declaratórios foram rejeitados. Ademais, entendo que o pedido não merece guarida, inexistindo a alegada omissão, não merecendo acolhimento o pedido de modificação da decisão. Com efeito, observo que a matéria foi devidamente analisada na decisão e conforme se verifica dos argumentos do embargante pretende apenas a reapreciação dos autos. Nesse contexto, ressalto que a matéria já foi abordada e esgotada na referida decisão. (...)

Por fim, vale ressaltar diante dos autos originários que, os Agravados já levantaram o valor incontroverso em Dezembro/2022, não sendo cabível a restituição tendo em vista a ausência de nulidade da decisão agravada. Logo, tenho que a decisão agravada merece ser mantida.

Ante o exposto, REVOGO a decisão liminar concedida ao (id. 165502691) e, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão agravada, que determinou a expedição do alvará para levantamento dos valores incontroversos depositados em juízo.”. (id. 182847150)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024